Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-50.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000089-50.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/08/2024 Publicação: 20/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO DECORRENTE – FATOS BEM DESCRITOS NA PORTARIA INAUGURAL – FATOS QUE SE AMOLDAM À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA SUA OCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO BEM ESTABELECIDA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marco Vinícius de Brito Barbosa e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Marcos Vinícius de Brito Barbosa, para cancelar a punição havida na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.615/2021-67º BPM. Quanto aos fatos, o autor, ora apelante, no dia 18/3/2021, "por volta das 15h30min, na Base de Segurança Comunitária do Alfredo Freire, na cidade de Uberaba/MG, teria enviado mensagens via Painel Administrativo menosprezando a atitude de superior hierárquico após solicitação de troca de serviço". O autor, no referido procedimento disciplinar, foi incurso na transgressão disciplinar do art. 13, XII, da Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM). O autor, apelante, alega a inexistência de acusação concreta, argumentando serem genéricas a portaria de instauração da SAD e o TAV, bem como violação à presunção de inocência e ausência de amoldamento perfeito dos fatos ao tipo transgressivo do art. 13, XII, do CEDM. Diz que a análise do relatório do encarregado e do CEDMU, com os argumentos contrários da administração, demonstra violação a princípios constitucionais e da administração pública, como a isonomia, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 impessoalidade e a legalidade. Argumenta ainda que existe “tão somente um frágil e esfumaçado indício de autoria dos fatos, baseado na versão do comunicante, porém sem qualquer outra prova, tendo a decisão se baseado unicamente na versão do acusado, ora autor para punir o acusado, ora autor, em prática avessa ao estado democrático de direito”. Alega que não houve crítica indevida, mas apenas o debate de ideias entre o militar autor e seu superior, tendo em vista ideias contraditórias, e que o autor apenas manifestou livremente sua opinião. Com a inicial, vieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 52), o douto Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Sem preliminares em contestação, presentes pressupostos processuais e condições da ação, sendo suficientes os documentos e provas carreados aos autos, procedo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), consoante previamente avisado às partes (evento 4, DEC1), ainda que desnecessário o anúncio prévio (enunciado 27, I Jornada CJF). As normas de direito que regulam os fatos dizem respeito àquelas que regem relações jurídicas envolvendo militares de Minas Gerais e o referido Estado. Devem-se aplicar, portanto, sem o prejuízo de outros regramentos, o Estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais (Lei 5.301/1969 - EMEMG), o Código de ética e disciplina dos militares do Estado de Minas Gerais (Lei 14.310/2002 - CEDM) e o Manual de processos e procedimentos administrativos das instituições militares do Estado de Minas Gerais (Resolução conjunta 4.220/2012 - MAPPA). A existência de ato disciplinar punitivo de suspensão exarado pela Administração Militar do Estado de Minas Gerais é incontroversa. Cinge-se, portanto, a controvérsia da lide quanto à ocorrência de violações de direito do autor, conforme por ele alegado, no âmbito da SAD de portaria n.º 105.615/2021-67ºBPM. Não devem prosperar os pedidos do autor. Partindo do princípio de que ao juiz compete a livre dicção do direito cabível aos fatos ventilados pela demanda, passo a cotejar as teses entre si relacionadas do autor e do Estado e, em seguida, a expor as razões de minha decisão quanto a cada uma das discussões postas. O autor alegou não ter existido na SAD acusação concreta, apontando que sua portaria instauradora, bem como o TAV para apresentação das RED finais, não teriam indicado qual ato específico teria se amoldado ao tipo do art. 13, XII, do CEDM. O Estado, por sua vez, sustentou a existência de acusação concreta. Consoante o enunciado da súmula 641/STJ, "A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados". Nesse sentido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 eventual falta de exposição detalhada dos fatos a serem apurados na portaria instauradora (fl. 1 do evento 1, DOC9) da SAD que culminou em ato punitivo de suspensão do autor não constituiria vício. A aludida portaria, no entanto, mencionou explicitamente trazer consigo documentação anexa, na qual constaram as mensagens enviadas pelo autor ao comandante da 191ª Cia., bem como trechos delas ressaltados, nos quais o autor teria depreciado a atitude de seu superior hierárquico após solicitação de troca de serviço. Vide excertos da documentação anexa destacados: "A resposta de vossa senhoria foi desnecessária e infrutífera, deixou-me a princípio imensamente chateado e consequentemente triste com o posicionamento da gestão da Cia, motivada por uma simples troca de serviço (...)" "(...) o que nos deixa triste, e esse sentimento é de muita gente na 191 Cia, é a forma com que certas mensagens são escritas pelo senhor e o fato de alguns assuntos serem tratados, possivelmente com um duplo-padrão. (...)" "(...) a mensagem que o senhor escreveu em mãos maliciosas acarretaria em dissabores para vossa senhoria, o que sabidamente não é o meu caso." "(...) a cada dia temos a oportunidade de aprender, crescer e fortalecermos as relações interpessoais, aqui, já faço um convite para zelarmos por isso." Diante disso, entendo que a SAD, por sua portaria instauradora, relatou, mediante motivação aliunde (per relationem) os fatos praticados pelo autor ensejadores da acusação do tipo do art. 13, XII, do CEDM. Desde então, tenho que restou clara e relativa a fatos concretos a acusação contra o autor. O TAV, de fls. 137-138 do evento 1, DOC9, ao seu turno, fez constar em seu corpo narrativa concisa sobre os fatos do autor considerados incursionados ao tipo do art. 13, XII, do CEDM. Embora pouco detalhado o texto constante no TAV, não se pode ignorar que esse último atingiu sua finalidade, ao proporcionar ao autor exercer o contraditório e a ampla defesa, com a elaboração de RED finais. Tanto assim o foi, que o autor conseguiu defender-se da transgressão a ele imputada em RED finais (fls. 141 de evento 1, DOC9 a fl. 49 de evento 1, DOC10), fazendo considerações, inclusive, sobre específicos trechos de suas mensagens trocadas com o comandante da 191ª Cia. tidos como pejorativos, como as expressões "desnecessária e infrutífera", as quais o autor adjetivou resposta anterior do comandante, e a expressão "duplo-padrão" com a qual qualificou o tratamento do comandante em relação aos seus comandados. Nesse sentido, o chefe do Estado Maior, em sua apreciação à mesma tese lançada pelo autor em seu recurso endereçado àquela autoridade, reconheceu que o TAV atingiu sua finalidade e não gerou qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo efetivo ao autor (fls. 224-225 do evento 1, DOC10): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Preenchida a finalidade do TAV com a elaboração de RED finais nas quais o autor exerceu contraditório e ampla defesa, tenho que a falta de maior cotejamento naquele documento entre os fatos e o tipo do art. 13, XII, do CEDM não gerou real cerceamento de defesa ou prejuízo ao autor e, portanto, deve ser interpretada como mera irregularidade. Por conseguinte, nos termos dos arts. 69 do CEDM e 533 do MAPPA, não há que se falar em nulidade. Pelas razões mencionadas, rejeito a tese acima do autor. O autor, em seguida, alegou vulneração à presunção de inocência e repisou ausência de amoldamento perfeito dos fatos ao tipo transgressivo a ele imputado, dessa vez, tecendo considerações sobre suposta falta de lastro probatório para a condenação disciplinar. O Estado de Minas Gerais, ao seu turno, afirmou não ter ocorrido violação à presunção de inocência e existir provas para a punição disciplinar do autor. Quanto à suposta vulneração à presunção de inocência, o autor colacionou trecho do art. 5º, LVII da CR/1988. Ocorre que essa disposição constitucional, evidentemente, versa sobre matéria criminal, o que fica claro quando diz que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". No que tange ao Direito administrativo sancionador, insta dizer que foram respeitados os direitos e garantias constitucionais e legais aplicáveis ao autor, haja vista que o ato disciplinar militar punitivo foi publicado no BI n.º 8 de 7/3/2023, após ele ter podido recorrer ao coronel comandante da 5ª RPM (fls. 81-124 do evento 1, DOC9), e e poder ter exercido ampla defesa e contraditório, mediante recurso com efeito suspensivo, conforme art. 60 do CEDM, até a decisão do comandante da 5ª RPM (fls. 117-121 do evento 1, DOC10). Pôde, ainda, recorrer ao chefe do Estado Maior (fls. 127-193 do evento 1, DOC10), com decisão dele em fls. 201 do evento 1, DOC10 a 9 do evento 1, DOC11. Quanto à pretensa "ausência de amoldamento perfeito dos fatos ao tipo transgressivo", o autor pretendeu discutir a valoração das provas havida na SAD. Nesse ponto, cediço é que os Poderes Executivo e Judiciário são independentes (art. 2º da CR/1988), e um reflexo disso é que a apreciação de provas produzidas no âmbito de processo administrativo compete à Administração, não devendo o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. Nessa toada, não identifico vícios em relação à produção probatória da SAD, bem como noto a existência de lastro probatório sobre o qual se ampara a Administração Militar. Conforme o Estado afirmou em contestação, foram juntadas as mensagens enviadas pelo autor ao seu superior, bem como ressaltados os trechos compreendidos como depreciativos. Foram, ademais, interrogado o sindicado e ouvido o reclamante, bem como essas provas valoradas pelas decisões do comandante do 67º BPM (fls. 93-113 do evento 1, DOC10), do comandante da 5ª RPM (fls. 117-121 do evento 1, DOC10) e do chefe do Estado Maior (fls. 201 do evento 1, DOC10 a 9 do evento 1, DOC11). Ausente vício no procedimento e presente lastro probatório na valoração da Administração Militar, não pode o Judiciário interferir-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 quanto ao teor da aludida valoração. A doutrina do desembargador deste E. TJMMG, dr. Fernando Galvão da Rocha2, é suficiente para dirimir qualquer dúvida sobre a questão: 3.1 Independência entre os poderes e mérito administrativo A Constituição da República, em seu art. 2º, estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos. Isso significa que as funções típicas do Estado são divididas entres os três Poderes, mas que no âmbito interno de cada Poder é possível realizar a atividade que tipicamente é conferida ao outro. Nesse sentido, o Poder Judiciário pode exercer a atividade sancionatória disciplinar em relação aos seus membros e servidores. Não pode, contudo, exercer atividade disciplinar em relação aos membros e servidores de outros poderes. Por isso, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão sancionadora na esfera administrativa das instituições militares e substituir o Poder Executivo na análise das questões de sua exclusiva atribuição. Nesse sentido, é a posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver da ementa do acórdão relativo ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 19846 / RS (2005/0055924-1), cujo relator foi o eminente Ministro Gilson Dipp: Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. No mesmo sentido, a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 6853/DF (2000/0021626-7), cujo relator foi o eminente Ministro Hamilton Carvalhido: No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Com efeito, o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito do ato administrativo disciplinar proferido pelas instituições militares para reconhecer, por exemplo, a sua justiça do ato administrativo sancionador. Isso significaria invadir atribuição típica exclusiva do Poder Executivo. Por isso, não é possível produzir em juízo provas que visem contrapor as que foram colhidas em processo administrativo disciplinar e pleitear a reforma da decisão administrativa disciplinar. A análise do Poder Judiciário sobre as provas colhidas no processo administrativo se restringe à comprovação de sua existência, cabendo exclusivamente à Administração fazer juízos de valor sobre as mesmas. Quando inexistir qualquer lastro probatório que sustente a punição disciplinar, poderá o Poder Judiciário declarar a nulidade do ato administrativo disciplinar. Por outro lado, existindo nos autos do procedimento administrativo provas que sustentem versões diversas para um mesmo fato, caberá à Administração valorar a prova e decidir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 quanto à aplicação da sanção disciplinar. Não pode o Poder Judiciário admitir a produção, em juízo, de novas provas para rever a decisão de mérito administrativo. Certamente implica violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, admitir que o Poder Judiciário possa substituir o Poder Executivo, em atribuições que lhe são próprias, para dar maior valor ou credibilidade a determinadas provas em detrimento de outras. Pelas razões explicitadas, rejeito a tese acima do autor. O autor fez uma série de comentários sobre o relatório do sindicante e as contra-argumentações da Administração Militar. O Estado de Minas Gerais, analogamente, teceu considerações sobre provas produzidas e as decisões da Administração Militar. Em relação a esse ponto, insta aclarar que eventuais posicionamentos constantes em relatório do sindicante e parecer do CEDMU pela absolvição do autor não obrigam a autoridade militar a assim dar solução à SAD. Nesse sentido, inclusive, foi que procedeu a autoridade delegante ao dar solução diversa, remetendo, na forma do art. 84 do CEDM, a documentação ao comando hierárquico superior, o qual concordou com a autoridade delegante pela aplicação da sanção disciplinar ao autor. Nesse âmbito, também, cabe repisar a impossibilidade de o Poder Judiciário rever a decisão de mérito administrativo. Inexistindo nulidade no processo ou em seus atos que tenha comprovadamente causado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, ora autor, não merece prosperar a pretensão do autor de anular o ato disciplinar militar punitivo publicado no BI n.º 8 de 7/3/2023, consistente em um dia de suspensão, bem como seus efeitos, decorrentes da sindicância administrativa disciplinar (SAD) de portaria n.º 105.615/2021-67ºBPM. Vale, por fim, lembrar que a parte autora fez, em inicial, pedido liminar de antecipação de tutela, o qual foi anteriormente indeferido (evento 4, DEC1). Com esta sentença, em cognição exauriente, há certeza de que o autor não tem direito à pretensão deduzida na exordial. Logo, ausente a probabilidade do direito, o que é suficiente para confirmar, de modo exauriente, o indeferimento do pedido liminar. Ante todo o exposto, consoante art. 489, III, do CPC, julgo improcedentes os pedidos constantes na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e extingo o feito com apreciação do mérito. Nos termos do que foi exposto na fundamentação, confirmo o indeferimento do pedido de tutela antecipada feito na inicial. Custas e honorários advocatícios pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, mínimo legal previsto no artigo 85, § 2º, inciso I, do NCPC), ficando suspensos por ora, face a parte requerente ser beneficiária da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Após, sobreveio o recurso de apelação do autor, em cujas razões reitera suas teses, incluindo a preliminar de “inépcia” da portaria inaugural, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é simples e não apresenta obstáculos para a solução. Inicialmente, a matéria invocada pelo autor, ora apelante, como “preliminar de inépcia da portaria de instauração da SAD” será tratada no mérito, pois revelaria ilegalidade a ser debatida e decidida no mérito da demanda, com as demais matérias. Pois bem. A portaria inaugural da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.615/2021-67º BPM, como instrumento de instauração do procedimento, é bem satisfatória, pois descreve o motivo pelo qual o militar será submetido à SAD em referência. Ademais, a portaria está acompanhada da notícia encaminhada pelo comunicante Cap PM Marcelo, com narrativa longa e completa acerca dos fatos imputados ao sindicado, ora apelante. O conhecimento do autor, apelante, sobre os fatos é inequívoco, tanto que apresentou defesa específica e recursos administrativos, esgotando a matéria na esfera administrativa, e permitindo a ele manejar todas as questões na esfera judicial, nesta ação ordinária. Então, não existe a invocada generalidade, que acarretaria a acusação genérica por parte da administração militar. Tudo isso está cabalmente comprovado nos documentos colacionados pelo próprio autor no Evento 1 – DOC9 até DOC11. Quanto aos fatos, entendo que as mensagens enviadas pelo militar autor se enquadram na transgressão disciplinar em análise. Inicialmente, rememoro que o autor havia solicitado uma permuta por questões pessoais, particulares, e essa permuta lhe foi deferida. Mas o militar se julgou no direito de “debater suas ideias” sobre o teor do deferimento do seu pedido, em seguidas correspondências via Painel Administrativo. Nos termos dos documentos que integram o procedimento administrativo, em especial aqueles do Evento 1 – DOC9 – Páginas 8 a 14, o pedido do autor foi atendido, mas o superior apenas externou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 excepcionalidade do caso, para que se atentassem para questões operacionais, mormente para o trabalho de dois cabos em uma base e dois sargentos juntos em outra base. Apenas isso! Mas o autor, como dito, quis promover um debate indevido, com críticas impertinentes, que atentam contra a hierarquia e a disciplina, chegando ao cúmulo de afirmar que “Diante de vossa resposta, se fosse por qualquer outro motivo eu mesmo não ia querer mais essa permuta”. E continuou com suas críticas, afirmando o seguinte: "A resposta de vossa senhoria foi desnecessária e infrutífera, deixou-me a princípio imensamente chateado e consequentemente triste com o posicionamento da gestão da Cia, motivada por uma simples troca de serviço (...)" "(...) o que nos deixa triste, e esse sentimento é de muita gente na 191 Cia, é a forma com que certas mensagens são escritas pelo senhor e o fato de alguns assuntos serem tratados, possivelmente com um duplo-padrão. (...)" "(...) a mensagem que o senhor escreveu em mãos maliciosas acarretaria em dissabores para vossa senhoria, o que sabidamente não é o meu caso." "(...) a cada dia temos a oportunidade de aprender, crescer e fortalecermos as relações interpessoais, aqui, já faço um convite para zelarmos por isso." O tom utilizado pelo militar não reflete ideias, mas efetivas críticas que depreciam, as quais, inclusive foram realizadas após o deferimento da permita solicitada. Em tais mensagens, o autor referiu-se de modo depreciativo a outro militar, seu superior, depreciando a autoridade e o ato da administração pública militar. Temos o fato comprovado, e esse fato se enquadra com perfeição no art. 13, XII, da Lei n. 14.310/2002, e não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta, ou fato concreto, à norma positivada, ficando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador. Ademais, a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), tanto que o autor recebeu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 punição bem razoável e proporcional, uma vez que as sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Provado o fato e demonstrada a sanção razoável e proporcional, legalmente prevista, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito da justiça. Houve, ainda, ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa. O autor foi intimado dos atos e decisões e pôde oferecer os recursos cabíveis, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Destaco, por oportuno, que o entendimento do encarregado ou o parecer do CEDMU não vinculam a autoridade competente para decidir, uma vez que aqueles emitem manifestação meramente opinativa. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato da administração estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade, bem como a devida adequação e o respeito à procedimentalidade e à legalidade. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação do autor, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator